Tribunal: TJSP
Processo: 1503552-42.2025.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. VALIDADE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. TEMA 1172 DO STJ. REDUÇÃO PARA 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. VALIDADE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. TEMA 1172 DO STJ. REDUÇÃO PARA 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 699 dias-multa. A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas em razão de alegada invasão domiciliar sem mandado judicial. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da fração de aumento aplicada em razão da reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se a fração de aumento aplicada pela agravante da reincidência deve ser reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O ingresso policial no imóvel não configura violação à inviolabilidade domiciliar quando precedido de situação de flagrante delito, evidenciada pela abordagem inicial em via pública e pela tentativa de fuga do acusado ao avistar a equipe policial.
A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e laudos periciais toxicológicos, que confirmam a natureza ilícita das substâncias apreendidas.
A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relataram que o acusado portava mochila contendo expressiva quantidade e variedade de drogas, já fracionadas e embaladas para comercialização, além de quantia em dinheiro.
A versão defensiva apresentada em juízo mostra-se isolada e inverossímil diante do conjunto probatório, especialmente considerando as circunstâncias da abordagem, a tentativa de fuga e a apreensão de diversas porções de crack, cocaína, maconha, lança-perfume, Ka2 e Ice.
A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, associadas ao local conhecido pela prática de tráfico e à confissão informal do acusado de que abastecia pontos de venda, evidenciam a destinação mercantil das substâncias apreendidas.
A condenação não exige prova de efetiva venda ou entrega da droga a terceiros, pois o tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas prevê múltiplos núcleos verbais cuja realização basta para a caracterização do delito.
Na dosimetria da pena, a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal diante da elevada quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.
A fração de aumento de 1/5 aplicada em razão da reincidência mostra-se desproporcional quando o réu ostenta apenas uma condenação anterior, devendo ser reduzida para 1/6, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1172.
O redutor do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 não é aplicável, pois o réu é reincidente específico e demonstrou dedicação à atividade criminosa.
O regime inicial fechado deve ser mantido, em razão da reincidência, da gravidade concreta do delito e da natureza equiparada a hediondo do crime de tráfico de drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O ingresso policial em domicílio é legítimo quando precedido de situação de flagrante delito evidenciada por fundada suspeita e abordagem inicial em via pública.
A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento de drogas, associadas às circunstâncias da prisão e aos depoimentos policiais, são suficientes para demonstrar a destinação mercantil dos entorpecentes.
A reincidência específica, quando fundada em única condenação anterior e sem fundamentação concreta adicional, autoriza aumento de pena apenas na fração de 1/6, conforme o Tema 1172 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI. CP, art. 61, I. Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.658.619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024; STJ, REsp no 2.003.716, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 25.10.2023 (Tema 1172).